Tribunal: TCU
Processo: 025.019/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8325/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 025.019/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adrian de Melo Marinho Costa (XXX.089.649-XX); Allan de Souza Lima (XXX.698.239-XX); Derick Machado (XXX.001.959-XX); Herbert de Oliveira (XXX.936.019-XX); Joao Vitor do Amaral Ferreira (XXX.743.329-XX); Jose Brum dos Santos (XXX.301.819-XX); Jose Eduardo Vasco (XXX.701.719-XX); Josue Francisco de Assis (XXX.443.789-XX); Matheus Henrique da Silva (XXX.791.259-XX); Vitor Gustavo Koester Canto (XXX.292.759-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa-comando da Aeronáutica 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.